Tribunal: TJBA
Processo: 0501523-75.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501523-75.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Andre Luis Henrique Carvalho

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CHUVAS E GREVES DE TRABALHADORES DO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
RISCOS PREVISÍVEIS DO NEGÓCIO, INERENTES À NATUREZA DA ATIVIDADE PRATICADA, NÃO PODENDO SER REPASSADOS AO CONSUMIDOR.

DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL A CADA MÊS DE ATRASO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º
0501523-75.2013.8.05.0080
da Comarca de
Feira de Santana
, na qual figuram como Apelante

André Luís Henrique Carvalho

e Apelado

Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
conhecer
e dar provimento parcial ao recurso
,
para condenar a construtora ao pagamento
de lucros cessantes de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do imóvel, a cada mês de atraso, no período compreendi
do
entre 30/11/2012 e 25/05/2013
,
com incidência de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
contados
da data de citação e
correção monetária pelo INPC
desde o efetivo prejuízo;
e para redimensionar os ônus da sucumbência
,
na forma do
voto do relator.

Sala de Sessões,
em de de 202
2
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator